Tribunal: TJMT
Processo: 1068276-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068276-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 690.492.891-34 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068276-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Antônio da Costa

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte autora/Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi beneficiário de decisão judicial em processo anterior (n.o 1019851-85.2024.8.11.0001), a qual determinou a revisão das faturas, por reconhecer que estavam a acima da média de consumo, referente aos meses de 10/2023 a 02/2024. Afirma que as faturas subsequentes continuaram sendo emitidas acima de sua média de consumo, mesmo após a substituição do hidrômetro, e que a fatura de 07/2024, com vencimento em agosto/2024, no valor de R$ 150,98, não foi quitada devido à contestação de seu valor junto ao PROCON, o que resultou no corte do fornecimento de água em setembro. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a revisão das faturas de 07/2024 (venc. 21/08/2024) e as que vencerem no curso da ação, bem como indenização a título de dano moral.

3.
A concessionária apresentou registros de consumo e realizou vistorias no imóvel do autor, não sendo constatada irregularidade no hidrômetro ou vazamentos atribuíveis à responsabilidade da concessionária.

4. O histórico de consumo demonstra que o consumo se manteve similar durante todo o período ora questionado:

5. Assim, considerando que nos meses de 03 a 05/2024 houve o registro de leitura e nos meses de 06 a 08/2024 foi cobrado apenas o consumo mínimo, aliado ao fato que não foi constatada qualquer irregularidade pela empresa Reclamada e como não há nenhuma prova do consumidor para desconstituir a prova produzida pela Ré, entendo que inexiste qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que demonstrada à regularidade de consumo e a legalidade das cobranças questionadas.

6. Cabe ainda esclarecer que o medidor reprovado na perícia técnica realizada pelo INMETRO, em 22/02/2024, é o de no sério: Y23SG2351321, sendo que as cobranças realizadas com base na leitura registrada no citado medidor já foram declaradas indevidas e as faturas revisadas, quando do ajuizamento da ação anterior. O medidor reprovado foi substituído em 02/2024 pelo A23DM0652560.

7. O autor não comprovou a inexistência de vazamento interno, posto que não trouxe prova nesse sentido. Além disso, também não restou comprovado à existência de vazamento externo, cuja responsabilidade seja da concessionária de água e esgoto, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

8.
Conforme constou na fundamentação da sentença:
“A análise dos autos revela que o histórico de consumo apresentado pelo autor
demonstra variações que não destoam significativamente dos valores cobrados nas faturas posteriores à substituição do hidrômetro.
Diferentemente das faturas declaradas excessivas no processo anterior, cujos valores eram nitidamente exorbitantes, a fatura de agosto de 2024 (R$ 150,98) encontra-se dentro de uma faixa de variação razoável para o imóvel de matrícula no 491093-1
, conforme evidenciado nos documentos fornecidos pela requerida.
O consumo registrado reflete leituras consistentes realizadas pelo hidrômetro lacrado e devidamente certificado pelo INMETRO, conforme laudos técnicos anexados aos autos. Assim, não há elementos concretos que comprovem erro de medição ou irregularidade na cobrança.
Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor demonstrar a ocorrência de erro ou abuso na cobrança. Não obstante, os elementos apresentados não corroboram as alegações de cobrança indevida, especialmente porque a fatura questionada não apresenta valor desproporcional
quando comparada ao histórico de consumo do imóvel.
O fornecimento de água foi interrompido em razão do inadimplemento da fatura vencida em agosto de 2024, fato admitido pelo próprio autor. Embora o PROCON tenha emitido recomendação administrativa para manutenção do serviço, esta não possui caráter vinculante ou impeditivo para a adoção de medidas previstas na legislação aplicável. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/1995, é legítima a suspensão do serviço público por inadimplência, desde que precedida de notificação, o que foi devidamente observado pela requerida. Não há elementos que demonstrem irregularidade no procedimento adotado. Ademais, a interrupção do fornecimento foi restabelecida em cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, não havendo, portanto, prejuízo irreparável ao autor”.

9.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação inequívoca pela parte autora quanto à inexistência de vazamentos internos ou falhas atribuíveis ao serviço da concessionária, não há como acolher a sua pretensão recursal.

10. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025